Tribunal: TJDFT
Processo: 0716650-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
2. Alega a agravante que o local onde funcionava a executada passou a ser sede da empresa R.S. PINTO EIRELLI – CNPJ 32.574.347/0001-34, tratando-se de caso de sucessão de empresas, o que justifica a desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a admissibilidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, para responsabilizar sócios ou administradores pelos atos ilícitos (art. 50 CC).
5. No caso, a agravante fundamenta o pedido de desconsideração na sucessão empresarial, o que é corroborado pelos documentos apresentados em contrarrazões, que sugerem a constituição de nova pessoa jurídica no endereço da agravada e a constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, denominada R. S. PINTO ÓTICA EIRELI, por ROBERTO SOARES PINTO.
6. Contudo, eventual sucessão irregular, com alteração de nome e atividade empresarial, não ampara a pretensão de atingir o patrimônio do sócio, uma vez que, caracterizada tal sucessão, é o adquirente quem responde pelos débitos anteriores à transferência, nos termos do art. 1.146 do Código Civil. Neste sentido: Acórdão 1882297.
7. Cabia à agravante demonstrar que há confusão patrimonial entre sucessora e sucedida para atingir o patrimônio dos sócios desta, o que não restou evidenciado.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem honorários, ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art.50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1882297, 0709948-16.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.